Tribunal: TJDFT
Processo: 0701838-55.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. FAMÍLIA. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. MEDIDA EXCEPCIONAL. CARÁTER TEMPORÁRIO. CAPACIDADE DE MANTER O PRÓPRIO SUSTENTO. PRESTAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO. CABÍVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. Em se tratando de alimentos entre ex-cônjuges (que se estende a ex-companheiros), é remansosa a orientação jurisprudencial no sentido de que a pensão deve ser fixada, em regra, por tempo determinado, por período razoável, para que o ex-cônjuge dependente se organize e obtenha a sua independência econômica, possibilitando-lhe a manutenção por meios próprios. Na espécie, não há justificativa para a continuidade da prestação de alimentos, além do prazo ofertado pela ex-cônjuge, porquanto, comprovada a capacidade do requerente em manter sua própria subsistência uma vez que passará a receber o benefício da aposentadoria.

2. Recurso conhecido e não provido.